Tribunal: TJPA
Processo: 0849402-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0849402-88.2021.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: PRESIDENTE DA FUNPAPA, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BELÉM, IPAMB- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ, FUNPAPA

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOSE REGINALDO LOBAO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO REMUNERADO APÓS O PRAZO DE 90 DIAS. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática proferida em apelação cível que manteve sentença concessiva de segurança, determinando o afastamento remunerado de servidor municipal enquanto pendente a análise de seu pedido de aposentadoria.

2. O impetrante, servidor municipal, requereu sua aposentadoria e, após o prazo de 90 dias, teve seus vencimentos suspensos sob alegação de ausência de norma autorizadora para o afastamento remunerado. A decisão recorrida reconheceu o direito ao afastamento com base no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a previsão contida no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, que garante afastamento remunerado ao servidor municipal após 90 dias do requerimento de aposentadoria, é constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.859/PR (Tema 223 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que é inconstitucional a normatização de direitos dos servidores públicos por meio de Lei Orgânica Municipal, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem aplicado o entendimento do STF, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, por violar a reserva de iniciativa legislativa do Prefeito.

6. Diante da inconstitucionalidade do dispositivo municipal invocado para fundamentar o direito ao afastamento remunerado, impõe-se a reforma da decisão recorrida para denegar a segurança pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "É inconstitucional a norma da Lei Orgânica do Município de Belém que assegura ao servidor público o afastamento remunerado após 90 dias do requerimento de aposentadoria, por violar a reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, conforme entendimento consolidado no Tema 223 do STF."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, §1º, II, "c"; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.859/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 05.03.2015, Tema 223.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em decorrência de Decisão Monocrática proferida pela relatora na
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JOSÉ REGINALDO LOBÃO DE SOUZA
contra a autoridade coatora
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPMB) e do PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII (FUNPAPA)

Em síntese da demanda, o impetrante relatou que na qualidade de servidor municipal, formulou e aguarda deferimento de pedido de aposentadoria formulado em 04/05/2020, tendo optado no dia 03/08/2020 por se afastar de suas atividade até o resultado do deferimento de sua aposentadoria.

Ocorre que fora surpreendido com o Memorando de n.º 120/2020 relativo a sua lotação junto a Fundação que constava a suspensão do pagamento de sua natureza de atendimento até o deferimento do requerimento de aposentadoria. Dessa forma, haveria a desobediência total a sua prerrogativa de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, nos termos da Lei n.º 7.502/90.

Por conta disso, requereu o imediato restabelecimento da integralidade dos seus vencimentos e vantagens até a conclusão do processo de aposentadoria, e a restituição dos valores descontados indevidamente pelas autoridades coatoras.

Em apreciação do mérito, o Juízo concedeu a segurança pleiteada para determinar o restabelecimento dos valores referentes aos seus vencimentos e vantagens até a conclusão do processo de aposentadoria.

Insatisfeito, o Município interpôs recurso de Apelação Cível defendendo que o Juízo fundamentou seu julgamento ignorou a inaplicabilidade do art. 18 da Lei Orgânica do Município, pois somente lei de iniciativa do Chefe do Executivo, no caso o Prefeito, pode dispor a respeito de aposentadoria, o que não ocorre no caso de lei orgânica, em razão de expressa determinação contida no art. 61, §1º, II, “C”, da Constituição Federal.

Em Decisão Monocrática, a relatora destacou preliminarmente que esta alegação de inconstitucionalidade do dispositivo se trata de inovação recursal. No mérito, a julgadora afirmou que é ilegal a redução dos vencimentos e vantagens quando feito o requerimento da aposentadoria, sendo plenamente possível o afastamento do servidor quando deferida a aposentadoria e ultrapassado nonagésimo primeiro dia.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs recurso de Agravo Interno para alegar ausência de direito líquido e certo em decorrência da Instrução Normativa n.º 002/2017 - SEMAD, bem como a necessidade de aplicação do Tema 233 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Após devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 21517880.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de manutenção
da sentença que determinou o afastamento remunerado ao servidor municipal enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria.

Sobre o assunto, ressalto que o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento, senão vejamos,
in verbi
:

Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII –
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem pre­juízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do in­deferimento, na forma da lei
;

Entretanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

Essa foi a orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 590.859, cuja ementa transcrevo:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO.
Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS.
Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.
(RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015)

Esse entendimento foi consolidado no Tema n.º 223, de repercussão geral, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

Tema 223/STF:
É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.

Nesse diapasão, a Corte Suprema afastou a hipótese de que as Leis Orgânicas Municipais seriam equiparadas às Constituições Estaduais, possuindo superioridade hierárquica hábil a afastar as regras de reserva de iniciativa legislativa.

Dessa forma, havendo pronunciamento expresso do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem conforme a Constituição da República.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I - In casu, a embargada, entrou no serviço público Municipal em março de 1992 e que em face do tempo de serviço de 26 anos, 10 meses e 16 dias, requereu em 03/09/2018 sua aposentadoria especial (processo administrativo nº: 19280/2018 DOC. 02), sem resposta até a impetração em dezembro de 2018, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança, determinando o afastamento de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, com fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém;

II – A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

III - Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

IV – Dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para alterar o entendimento adotado no acórdão embargado, razão pela qual, em sede de reexame necessário, sentença modificada, com a denegação da segurança pleiteada pela impetrante, nos termos da fundamentação expendida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0877564-98.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.

I - In casu, a embargada/apelada, servidora efetiva do Município de Belém, requereu sua aposentadoria no dia 14/01/2019 e, após 9 (nove) meses, o seu pleito ainda não havia obtido resposta da administração municipal, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança, determinando o afastamento da apelada de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, com fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém;

II – A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

III - Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

IV – Dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para alterar o entendimento adotado no acórdão id nº 5181690 - Pág. 1, razão pela qual, conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, com a denegação da segurança pleiteada pela apelada.

V - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação expendida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852842-63.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA. TESE DE INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. TESE NÃO ACOLHIDA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TESE ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO CABE A LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, REGULAMENTAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, POR VIOLAÇÃO A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA "A QUO" COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão monocrática manteve a sentença que concedeu a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à agravada enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria.

2. Tese de inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15. O dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, modalidade de julgamento monocrático que tem com base em precedentes dominantes desta Corte Estadual. Além se tratar de hipótese que está dentro das autonomias dos Tribunais, a regra está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º. Tese não acolhida.

3. Tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém. Verifica-se que de fato a Lei Orgânica Municipal de Belém, de iniciativa parlamentar, no regramento em análise, versou sobre matéria que não lhe competia, pois a normatização de direitos de servidores públicos deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, no caso, do Prefeito Municipal.

4. Deste modo, considerando o contexto jurídico da discussão, insere-se dispositivo legal considerado inconstitucional em casos idênticos pelo STF, o que, inclusive, excepciona a observância da cláusula da reserva de plenário. Tema 223 de Repercussão Geral. Precedentes.

5. A tese de que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior não se aplica na hipótese, pois o inciso XXVIII do seu art. 18, incidente na situação funcional da agravada, possui vício formal de iniciativa legislativa, violando, por simetria constitucional, o artigo 61, § 1º, II, "a", da Constituição da República, visto que os direitos dos servidores municipais é tema reservado à discrição do Prefeito, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença.

6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0852731-79.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/09/2022) (grifo nosso)

Portanto, em decorrência da fundamentação acima, resta necessária a modificação da Decisão Monocrática para determinar a denegação da segurança do
mandamus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar o julgado, por consequência, denegando a segurança pleiteada na exordial, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a reforma da sentença, inverte-se as custas em desfavor do Sr. José Reginaldo Lobão De Souza, nos termos do art. 83, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC).

Deixo de arbitrar sucumbência, em razão de se tratar de Mandado de Segurança.

Determino a concessão da gratuidade judiciária ao condenado, ante sua presunção de pobreza e de seu requerimento acompanhado de ausência de impugnação pelo município de Belém, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 99, §3º do Código De Processo Civil (CPC).

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/05/2025